Tribunal: TJSP
Processo: 0050094-88.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Inexistência de provas novas a desconstituir a decisão definitiva – Consistentes elementos de prova que fundamentaram a condenação – Existência de erro de cálculo na dosimetria da pena, a beneficiar o peticionário – Inaplicabilidade do redutor especial, ante os péssimos antecedentes criminais – Regime

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Inexistência de provas novas a desconstituir a decisão definitiva – Consistentes elementos de prova que fundamentaram a condenação – Existência de erro de cálculo na dosimetria da pena, a beneficiar o peticionário – Inaplicabilidade do redutor especial, ante os péssimos antecedentes criminais – Regime prisional fechado mantido – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Revisão Criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0050094-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
peticionário LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO,
NUEVO CAMPOS, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050094-88.2019.8.26.0000 -Voto no 16657
2
Voto no 16657
Revisão Criminal no 0050094-88.2019.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Requerente: Leandro Ferreira dos Santos
Requerida: Justiça Pública
Ementa
Revisão Criminal
Tráfico de Drogas
Pretensão à
absolvição
Impossibilidade
Inexistência de provas
novas a desconstituir a decisão definitiva
Consistentes
elementos de prova que fundamentaram a condenação

Existência de erro de cálculo na dosimetria da pena, a
beneficiar o peticionário
Inaplicabilidade do redutor
especial, ante os péssimos antecedentes criminais Regime
prisional fechado mantido
Necessidade de maior
repressão ao tráfico de entorpecentes Revisão Criminal
improcedente.
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal interposta por
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, visando rescindir o Venerando
Acórdão proferido pela Colenda 01a Câmara de Direito Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
No Venerando Acórdão rescindendo, proferido no
bojo da ação penal no 0000588-14.2017.8.26.0583, foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora requerente, mantendo a sua
condenação quanto ao delito previsto no artigo 33, “caput”, combinado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050094-88.2019.8.26.0000 -Voto no 16657
3
artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 anos, 03 meses
e 10 dias de reclusão e 729 dias-multa em seu mínimo unitário.
A decisão transitou em julgado para as partes em
04 de setembro de 2019.
Agora, em suas razões a defesa pretende a rescisão
do julgado com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, por entender que a condenação não se coaduna com a evidência dos
autos, buscando a absolvição do por insuficiência de provas.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento da ação.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
A presente ação de revisão criminal deve ser
indeferida.
O requerente busca a sua absolvição e a
modificação da pena imposta, por meio de reavaliação de critérios, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050094-88.2019.8.26.0000 -Voto no 16657
4
vedado em sede de revisão criminal, sob pena de instauração de nova instância
recursal inexistente no ordenamento jurídico.
Nesse sentido:
“Só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia ela em
nenhuma prova existente no processo, não bastando, pois, para o
deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a condenação.” (RTJSTF 123,
págs. 325/328).
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso, deve ser grave.
Se havia duas interpretações possíveis ou duas correntes probatórias nos
autos e a decisão acolheu uma delas, não será procedente a revisão.”
(Vicente Greco Filho in “Manual de Processo Penal”, Ed. Saraiva, São
Paulo, 1991, p. 398).
É bom que se diga que a revisão criminal não pode
ser manejada como sucedâneo de recurso, pois, repita-se, esta ação, de
natureza desconstitutiva, não se confunde com uma segunda apelação, não
sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou da pena.
Sobre o tema, ensina GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, p. 989:
“Contrariedade à evidência dos autos: O objetivo da revisão não é permitir
uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora
da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça
peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050094-88.2019.8.26.0000 -Voto no 16657
5
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera pretensão de reexame de
matéria anteriormente apreciada, como se fosse um recurso que visasse
nova análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo que mencionar
que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos significava
dizer que o Julgador desconsiderou substancial elenco probatório”
(RJTACRIM 47/489).
Configurando ação com o escopo de desconstituir a
autoridade que recai sobre a “res judicata”, a revisão criminal somente pode
ser admitida nas hipóteses excepcionais, todas previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, e tal rol é taxativo, não ensejando ampliação para
abarcar outras situações.
No que diz respeito à pretensão, observo que no dia
16 de agosto de 2017 o requerente trazia consigo, para a entrega a consumo de
terceiros, uma porção de maconha com peso líquido de 246,64 gramas.
Segundo o apurado, o peticionário cumpria pena
em regime prisional semiaberto e se encontrava no local de trabalho coletivo
falando ao celular, quando despertou a atenção do agente penitenciário José
Daniel Nogueira, que resolveu proceder à sua abordagem, mas ele se pôs a
correr e dispensou algo no lixo, juntando-se aos demais detentos enfileirados
para a contagem.
Ocorre que os objetos foram apreendidos, tratando-
se da porção de droga e do aparelho de telefone celular.
A despeito da negativa do acusado em Juízo,
alegando injusta
acusação por parte do agente penitenciário, que o perseguia havia algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050094-88.2019.8.26.0000 -Voto no 16657
6
tempo, José Daniel afirmou em Juízo, com segurança, que viu o acusado no
pátio da empresa onde ele prestava serviços, de posse de um aparelho de
telefone celular, e que posteriormente apreendeu os objetos descartados por
ele, tratando-se de droga e do tal aparelho.
Além disso, o depoimento das testemunhas de
defesa Everton Alexandre Scavazza e Cleber de Oliveira Rocha, não
inocentam o acusado, pois informam que o réu almoçava em suas companhias
quando a droga foi localizada.
Tal afirmação não deixa de ser verdadeira, eis que
de fato o revisionando se juntou aos demais detentos após dispensar a droga e
o aparelho de telefone celular, o que também foi informado pelo agente
penitenciário.
Portanto, as provas obtidas no curso da instrução
processual efetivamente comprometeram o peticionário, e por isso a ora
pretensão absolutória está destituída de qualquer embasamento fático ou
jurídico, e tampouco foi juntada prova nova para alicerçar o seu requerimento.
Além disso, a pena foi fixada em 07 anos, 03 meses
e 10 dias de reclusão e 729 dias-multa em seu mínimo unitário, em benefício
do peticionário, pois verifico a existência de erro material no cálculo.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo
legal em razão dos maus antecedentes, seguida da majoração de 1/6 por conta
da circunstância agravante da reincidência, e da elevação de 1/6 na terceira
etapa da dosimetria ante a presença da causa de aumento quanto ao crime
praticado em estabelecimento prisional. Assim, resultaria em 07 anos, 11
meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa em seu mínimo unitário, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0050094-88.2019.8.26.0000 -Voto no 16657
7
como constou, mas a toda evidência fica mantida.
Os péssimos antecedentes criminais inviabilizaram
a concessão do redutor especial previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas,
bem como justificaram a imposição do regime prisional inicial fechado.
Portanto, inexistindo qualquer fato novo que
pudesse autorizar a reapreciação da pena imposta, resta apenas prestigiar a
decisão que se tornou definitiva.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.
Andrade de Castro
Relator